Tribunal: TJDFT
Processo: 0787297-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0787297-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer ao requerente consulta médica em oftalmologia/retina geral, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves e observada a análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico. Em suas razões (ID 67308121), o recorrente pleiteia, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fixação de prazo para realização da consulta em 10 dias. Sustenta que é pessoa idosa e a urgência da consulta se dá pela gravidade do fato. Aduz que a fixação de prazo razoável não afronta a legalidade, mas, sim, visa a garantia do direito fundamental à saúde. Argumenta que a fixação de prazo não fere a isonomia entre pacientes, pois cabe ao Poder Público providenciar soluções adequadas para atendimento de todos dentro do mapeamento de riscos de cada paciente. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência alegada(IDs 67307501, 67307504). Anote-se. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos, cujo deferimento depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, o recorrente foi diagnosticado com mancha no campo visual de olho direito, de início súbito, sem fatores desencadeantes, com presença de hemorragia subretiniana perimacular, com progressão rápida e evidente, conforme relatório médico ID 67307505, e, portanto, foi-lhe indicada consulta oftalmológica urgente, na subespecialidade retina geral. Ressalte-se que o paciente é idoso, contando atualmente 85 anos de idade (ID 67307502) e foi inserido no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF para a consulta, em 15/08/2024, sob o risco vermelho (ID 67307505). No Ofício no 2736/2024, datado de 24/09/2024 (ID 67307507, pág. 8), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas em 09/04/2024 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. A fumaça do bom direito está comprovada. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Quanto ao perigo da demora, consta do relatório médico anexado aos autos que a demora pode acarretar dano permanente à visão do recorrente (ID 67307505, pág. 6). Demais disso, o paciente já aguarda a realização de consulta há 124 (cento e vinte e quatro) dias. Nesse contexto, já houve o decurso do período de espera considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado 93 do CNJ (100 dias para consultas e exames). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698), em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao recorrente consulta em oftalmologia/ retina geral, preferencialmente na rede pública ou na particular, às expensas do DF, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Uma vez preclusão a presente decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.